Tribunal: STF
Processo: ARE 1372193
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental contra decisão pela qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto (documento eletrônico 119).



    Aduz a agravante que a controvérsia dos autos é distinta daquela que deu origem ao Tema 810, porquanto a matéria debatida neste RE “[...] cinge-se à possibilidade de requisição dos valores incontroversos de saldo remanescente, com a substituição da TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária dos valores já requisitados e pagos” (pág. 4 do documento eletrônico 122).



    Afirma que não se debate a utilização da TR incidente sobre valores não requisitados, “[...] mas as diferenças apuradas na atualização dos valores já inscritos em precatório, matéria, portanto, distinta” (pág. 4 do documento eletrônico 122).



    Aponta que o caso destes autos seu submete aos precedentes formados no julgamento da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que concluiu com a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (pág. 5 do documento eletrônico 122).



    Destaca que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade foram modulados pelo STF para garantir “[...] sobrevida ao mecanismo de pagamento de precatórios instituído pela EC nº 62/2009” e, assim, manter a “[...] eficácia da redação dada pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1°-F da Lei 9.494/1997, declarando-a incidente aos precatórios expedidos até a data daquela sessão” (pág. 5 do documento eletrônico 122).



    Esclarece que há diversos precedentes no sentido de que 



    “[...] em relação ao período anterior à expedição do precatório ou à requisição de pequeno valor (RPV), a questão é regida pelo Tema 810 da repercussão geral; quanto ao período posterior, deve-se observar o decidido na Questão de Ordem das ADIs 4.357 e 4.425” (pág. 9-11 do documento eletrônico 122).



    Pede, assim, a reconsideração da decisão agravada.



    Por meio da Petição 48.380/2022-STF faz juntar recente julgado proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, que confirma o entendimento da agravante (documento eletrônico 124).



    Intimada, a agravada não se manifestou (documento eletrônico 128).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à agravante, razão pela qual, exercendo juízo de retratação, passo a reapreciar o recurso interposto.



    Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão em que foi rejeitado o pedido de substituição da Taxa Referencial – TR pelo IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre as parcelas dos precatórios pagos, abrangendo o período de inscrição até 25/03/2015. 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se violação do art. 100, § 12, da mesma Carta, sob o argumento de que é inconstitucional a aplicação da TR como índice de atualização monetária em qualquer fase processual (documento eletrônico 66).



     



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Ao contrário do afirmado pela recorrente, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, tendo em vista que, ao concluir o julgamento de questão de ordem suscitada nas ADI 4.357 e 4.425, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Plenário do STF assim decidiu:



     “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



     1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.



     2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



     3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.



     4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.



     5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (ADI 4.425 QO/DF, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).



     Observa-se, assim, que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Na mesma esteira:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECATÓRIO – DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009 – INCONSTITUCIONALIDADE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS OPERADA. A partir da modulação temporal dos efeitos da decisão mediante a qual assentada a inconstitucionalidade material da Emenda Constitucional nº 62/2009, aplica-se o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança Taxa Referencial – TR até 25 de março de 2015, corrigidos os créditos em precatórios posteriores pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E” (RE 844.411 ED-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ADIs 4357 E 4425. MODULAÇÃO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    5. Esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos da decisão proferida nas ADIs 4357 e 4425, consignando que a declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, modificado pela Lei 11.960/09, deve ter efeitos prospectivos, considerando como marco temporal a data de 25 de março de 2015. 



    6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (ARE 1.160.951-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei) 



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF), ficando prejudicado o agravo regimental interposto. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator